Tribunal: TJDFT
Processo: 0724516-11.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM POR MEIO DE PONTOS. COBRANÇA A MAIOR. DEVER DE RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM MOEDA CORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado pela parte autora para condenar a requerida ao pagamento de: 1. R$ 2.590,00 e 2. R$ 3.000,00, a título de danos morais. Em suas razões, a recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alega a ausência de comprovação do dano moral indenizável. Sustenta a inexistência de danos materiais, pois a pontuação foi reembolsada ao autor após o ajuizamento da demanda. Aduz a impossibilidade de conversão dos pontos em pecúnia.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não demonstrada a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços é responsável objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeito relativos à prestação do serviço e, só não será responsabilizado quando provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o).
V. No caso, restou incontroverso que o autor adquiriu da companhia aérea ré uma passagem utilizando-se de pontos LatamPass, contudo, no processo de compra, por erro do sistema da ré, houve a cobrança de pontos em dobro.
VI. A recorrente alega que realizou o estorno dos pontos após o ajuizamento da demanda, no entanto, o print de tela apresentado não comprova o alegado, haja vista que desprovido de qualquer informação que demonstre o efetivo estorno, além de estar endereçada a pessoa estranha à lide. Desse modo, o valor cobrado indevidamente do autor deve ser reembolsado e não há óbice que haja a conversão dos pontos em valor monetário, porquanto a própria recorrente comercializa pontos em seu site (https://latampass.com/facilidades/compradepontos/lp?utm_source=google&utm_medium=sem&utm_campaign=br_ffp-ne-mp-ds_google_sem_brand_aon-compra-de-pontos_ffp_lower&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwzva1BhD3ARIsADQuPnVUMYDNXkgxCCNJX1BEJVWNZXflbDEKIkqk6rxMuVvdDL17ptZoOycaAi21EALw_wcB). Quanto ao quantum do dano material, o autor apresentou o valor dos pontos comercializados pela recorrente, que não apresentou qualquer impugnação a tal ponto, presumindo-se verdadeiro, nos termos do art. 341 do CPC.
VII. No que tange ao dano extrapatrimonial, a mera demora no estorno dos pontos, sem a comprovação de que a situação causou à parte autora algum dano a seus atributos da personalidade não dá ensejo à configuração de dano moral indenizável. Apesar de o autor ter realizado várias ligações para a recorrente para que o estorno fosse feito, não comprovou que a falta dos pontos lhe gerou qualquer dano além do material. Ainda, não comprovou que em razão da cobrança a maior, deixou de realizar alguma viagem programada. Com efeito, cabe à parte autora comprovar alguma situação que ultrapasse o mero dissabor do cotidiano, o que não ocorreu. Desse modo, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de dano moral.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de dano moral. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.